Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-50.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU PRIMÁRIO. PENA ESTABELECIDA INFERIOR A 04 ANOS. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Os principais critérios para a definição do regime inicial de pena são o quantum da pena estabelecida, combinado com a primariedade ou reincidência do réu, mais as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal.
3. Analisadas as circunstâncias do caso, viável a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial da pena, por ser o réu primário, a pena inferior a 04 (quatro) anos e estando presente apenas uma circunstância judicial desfavorável.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Sanada a omissão do acórdão pra determinar o regime inicial aberto para cumprimento de pena.